Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704447-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELDER RODRIGUES DA SILVA PACIENTE: INGRID NUNES DE SOUSA QUINTANILHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA A paciente – investigada no inquérito policial n. 0700598-17.2023.8.07.0007 por crime do art. 121, § 2o, IV, do CP – teve prisão temporária decretada em 20.1.23 (mandado ainda não cumprido – ID 148391641, pedido de prisão temporária). Sustenta o impetrante que lhe foi negada “vista mínima do pedido de prisão temporária”, levando ao cerceamento de defesa (ID 43429277). E não estão presentes os requisitos para a prisão temporária. Cumprido o mandado de busca e apreensão na residência da paciente, não resta fundamento para mantê-la presa, sobretudo porque não há indício de que participou do crime. Diz que não há contemporaneidade entre os fatos e a prisão da paciente. E ela é a única responsável pelos cuidados da filha de 10 anos e da avó maior de 80 anos. Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III). Ensina Renato Brasileiro de Lima que: “como espécie de prisão cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações – tutela-meio, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e, enfim, garantir eventual sentença condenatória – tutela-fim” (in Legislação Criminal Especial Comentada, ed. JusPodivm, 5a ed., p. 841). Há indícios de que a paciente, de alguma forma, participou do crime. Testemunha sigilosa disse, na delegacia, que, em 10.1.23, ouviu alguém chamando pela vítima. Notou que havia dois veículos -- um deles um Fiat/Pálio, cor branca --, conduzido por mulher. Poucos minutos depois, quatro indivíduos foram ao apartamento da vítima, entre eles, havia outra mulher. A porta encontrava-se aberta e dois homens entraram e chutaram a cabeça da vítima. Não viu o momento em que deram o golpe com faca. O local estava escuro e um dos autores iluminava com a lanterna do aparelho celular. Quando deixavam o local, um deles afirmou que a vítima havia agredido a mãe dele. Evadiram-se no veículo Fiat/Palio de cor branca. Reconheceu a paciente como sendo uma das pessoas que subiu no apartamento da vítima e outra mulher como sendo a que conduzia o veículo utilizado na execução do crime (ID 146735935). Outra indiciada disse que foi à casa de pessoa conhecida e lá estavam a paciente e outras quatro pessoas, entre elas um adolescente. Esse sugeriu irem à residência da vítima para conversarem a respeito de desentendimento anterior entre a mãe dele e a vítima. Foram em seu veículo ao apartamento da vítima. A vítima estava dormindo com a porta aberta. Um dos integrantes do grupo agrediu a vítima com chutes na cabeça. Depois, o viu com faca suja de sangue nas mãos. Ela e a paciente tentaram impedir que continuasse com as agressões. Não teve desentendimento com a vítima. Tinha ciência que ela era usuária de drogas e se desentendeu, por suposta dívida de drogas, com a mãe daquele que a agrediu. Foram ao local apenas conversar com a vítima. Mostradas as imagens das câmeras de segurança instaladas nas proximidades, confirmou que, de fato, ela e as demais pessoas que aparecem nas imagens são as por ela mencionadas (ID 43429292, p. 44). O adolescente confessou que agiu para se vingar após saber que a vítima agrediu a mãe dele. Espancou a vítima com as mãos e pés. Durante as agressões avistou faca no local, apoderou-se dela e desferiu, ao menos, cinco golpes na vítima. Em seguida, evadiu-se. Soube no dia seguinte que a vítima faleceu (ID 146735937). Há indícios de que a paciente participou de crime de homicídio doloso. A prisão temporária foi decretada por prazo determinado para viabilizar o cumprimento de medidas cautelares deferidas na investigação. Alega o impetrante cerceamento de defesa por falta de acesso à representação pela prisão temporária. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante n. 14 do STF). Não obstante, quando houver interesse em resguardar o segredo de informações colhidas para assegurar o êxito da investigação policial, é possível restringir o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Não teve o impetrante acesso à representação do Ministério Púbico e à decisão que decretou a prisão temporária para não comprometer o êxito das diligências deferidas. Saliente-se que a defesa teve acesso aos atos concluídos do inquérito policial, tanto que juntou as declarações de testemunhas, dos indiciados que se apresentaram à autoridade policial e relatórios policiais. Não há como concluir, por ora, que houve restrição indevida do direito de acesso do advogado aos elementos de prova materializados no inquérito policial. E a contemporaneidade do decreto de prisão cautelar é evidente. Cometido o crime em 10.1.23, a prisão foi decretada em 20.1.23. Afirma a defesa que a paciente tem ocupação lícita e é imprescindível para o cuidado da filha menor de 12 anos e da avó idosa. Não provou, contudo. O art. 318-A, I, do CPP, possibilita substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Não é o caso. A prisão temporária foi decretada com finalidade específica, por prazo determinado e o crime foi cometido com violência. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES